Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA VIRTUAL IRMÃO DO APENADO. PORTARIA N. 8/2016 DA VEP. PORTARIA N. 200/2022 DA SEAPE. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de visita virtual do seu irmão, sob o fundamento de que tal pleito não preenche os requisitos previstos na Portaria VEP n. 8/2016 e nas Portarias SEAPE n. 199/2022 e 200/2022.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a decisão que negou o direito de visita virtual do reeducando, com base na ausência de excepcionalidade que justifique a sua concessão.
III - Razões de decidir:
3. A pessoa presa tem direito à visitação de familiares, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, porém, não se trata de direito absoluto.
4. As visitas virtuais foram autorizadas nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 como medida necessária para a segurança sanitária dos detentos e visitantes, nas seguintes hipóteses: casos envolvendo presos internados em alas hospitalares, visitantes integrantes de grupo de risco não vacinados e presos que tivessem comorbidades e não estivessem vacinados, a fim de que não se colocassem em risco.
5. A modalidade virtual não dispensa o atendimento das regras previstas na Portaria VEP/DF n. 08/2016 e as hipóteses excepcionais do artigo 50 da Portaria n. 200/2022 da SEAPE. Tais diretrizes não permitem conceder o direito de visitas virtuais entre irmãos.
6. A concessão excepcional da visita virtual, no caso não, se justifica e, caso permitida, violaria o princípio da isonomia, porquanto além de estarem ausentes os requisitos necessários, o agravante não se encontra em situação diferenciada dos demais internos.
IV - Dispositivo:
7. Recurso desprovido.